Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou regras para a incidência da Taxa Selic ao débito em consonância com a Emenda Constitucional 113/2021. Instado a manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade parcial e quanto ao interesse no pedido liminar, o DISTRITO FEDERAL apresentou petição em que solicitou a “desconsideração do pedido de efeito suspensivo formulado” (ID 63927430). Assim, não há pedido liminar a ser analisado. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46